Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731663-51.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: MMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração, Id. 49985780, opostos por Luiz Carlos Ferreira da Silva em face da decisão Id. 49735691, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, assim redigida: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Ferreira da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do Processo no 0702709-69.2022.8.07.0019, indeferiu o requerimento de citação por oficial de justiça, nos seguintes termos: “1. Os endereços constantes dos autos na tentativa de citação da parte requerida já foram diligenciados e sem êxito. 2. Não há razão para renovação (ID 143739360) das diligências nos mesmos endereços já diligenciados e com resultados conclusos negativos. 3. Assim, nada a prover. 4. Intime-se a parte autora para, sob pena de extinção do feito: a) indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida; b) ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 5. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de extinção do feito. 6. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” Em síntese, o Agravante (autor) sustenta ser cabível a citação da Agravada (ré) por oficial de justiça, especialmente na modalidade hora certa, por ter demonstrado que a demandada se encontra no endereço informado. Salienta não ter sido a diligência certificada por oficial de justiça. Reitera o pedido de citação por oficial de justiça e, subsidiariamente, por edital. Tece comentários sobre os direitos do advogado e ressalta a necessidade de a decisão impugnada ser reformada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a citação por oficial de justiça ou por edital e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o Agravante é beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a citação da Agravada (ré) por oficial de justiça ou por edital. Inicialmente, registro que não merece ser conhecido o pedido eventual para que, caso frustrada a citação por oficial de justiça, seja determinada a citação da ora Agravada por edital, porque não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, de modo que sua análise apenas em sede de agravo de instrumento configuraria vedada inovação recursal. De fato, analisando os autos de origem, verifica-se que não foi formulado pedido para que a citação da Agravada fosse realizada por edital, assim como a r. decisão agravada (Id. 167123443 – origem) nada dispôs sobre a citação na segunda modalidade pretendida. Não tendo a r. decisão agravada versado sobre a citação da Agravada por edital, inviável é a análise da pretensão em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. No que concerne ao pedido de citação da Agravada (ré) por oficial de justiça, não tem razão o Agravante (autor). De fato, o Código de Processo Civil estabelece que a citação deve ser feita, preferencialmente, por meio eletrônico. Porém, frustrada a tentativa de citação eletrônica, proceder-se-á à citação pelos Correios, por oficial de justiça, pelo diretor de Secretaria ou por edital, conforme prevê o art. 246, § 1-A, do Código de Processo Civil. O art. 249 do aludido diploma processual ainda dispõe que “[a] citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio” (grifei). Na espécie, observo que foi tentada a citação da Agravada (ré) pelos Correios, em dois endereços fornecidos pelo Agravante (autor), sem que se obtivesse o êxito esperado, conforme ARs juntados aos Ids. 140590880 e 157627882 do processo de origem. O Agravante (autor), por diversas vezes, requereu fosse o ato citatório realizado por oficial de justiça, mas o pedido foi indeferido, por entender o juiz ser desarrazoada a renovação. No entanto, não basta que a citação pelos Correios tenha sido frustrada, pois deve ser demonstrado que a parte demandada é domiciliada no endereço informado, para que o ato seja praticado por oficial de justiça. No caso concreto, a Agravada (ré) é pessoa jurídica que vende materiais de construção e foi afirmado pelo carteiro que não está estabelecida nos locais indicados e não há demonstração pelo Agravante autor de que a anotação do AR não corresponda à realidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto.” Em apertada síntese, argumenta o Embargante que o decisum é omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, e aduz fazer jus ao benefício. Afirma, ainda, que a decisão incorre em obscuridade, pois não ficou claro se o pedido de citação por oficial de justiça foi apreciado pelo Juízo a quo. Alega ter demonstrado que a Embargada (ré) continua nos endereços não diligenciados, e junta print do seu sítio eletrônico. Pede que os Embargos de Declaração sejam providos, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para que sejam supridas supostas omissão e obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Não tem razão o Embargante, pois os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame de questão já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Observa-se que a aludida decisão foi expressa e clara ao relatar que “o Agravante é beneficiário de justiça gratuita”, mostrando-se, portanto, despicienda nova concessão do benefício pela instância revisora. Com efeito, conforme jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, uma vez concedida a gratuidade de justiça à parte, seus efeitos perduram por todo o processo e vale para todas as instâncias, salvo revogação da benesse por decisão fundamentada. Dessa forma, a decisão não padece de omissão, haja vista o reconhecimento de que o Agravante, ora Embargante, é beneficiário da justiça gratuita. Bem assim, não há que se falar em obscuridade, pois a decisão consignou expressamente que, embora o Agravante (autor) tenha requerido a citação por oficial de justiça, “o pedido foi indeferido, por entender o juiz ser desarrazoada a renovação”. Ainda foi pontuado que “não basta que a citação pelos Correios tenha sido frustrada, pois deve ser demonstrado que a parte demandada é domiciliada no endereço informado, para que o ato seja praticado por oficial de justiça”. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). A mesma razão de decidir deve ser aplicada à alegada obscuridade, pois somente o vício interno, ou seja, o verificado no próprio acórdão ou decisão, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios. No caso em exame, não há qualquer obscuridade interna entre a fundamentação e sua conclusão que deva ser corrigida por meio de embargos de declaração, razão pela qual não merece prosperar a alegação do Embargante de que a decisão é obscura, por não ter obtido a antecipação da tutela recursal requerida. Por fim, cumpre consignar que o documento Id. 49985781 anexado aos presentes Embargos de Declaração, não pode ser conhecido, pois só agora foi juntado aos autos e, portanto, não foi examinado pelo Juízo a quo, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-lo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Das razões expostas, denota-se que o Embargante pretende o reexame daquilo que já foi apreciado e a alteração do entendimento desta Relatora ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora